Tribunal: TJES
Processo: 5001272-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES
RECORRIDO: JILSON FERREIRA FRITZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001272-34.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES

RECORRIDO:
JILSON FERREIRA FRITZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS EM DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
A narrativa da parte demandante foi assim registrada no ato sentencial,
in verbis
: "
A parte autora alega, em síntese, que o ré o desrespeitou, proferindo ofensas contra o autor. O autor informa, ainda, que foi vítima de injúria e difamação por parte do réu, ademais alega que toda essa situação causou imensurável transtorno (...)
". A pretensão autoral não foi acolhida pelo Juízo sentenciante. Portanto, t
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). O conflito entre pessoas com a prática de ofensas e xingamentos mútuos, caracterizados pela troca de insultos em redes sociais e sites da internet, além de agressões verbais presenciais recíprocas (que é o caso dos autos), é incapaz de gerar danos morais a qualquer das partes. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – OFENSAS RECÍPROCAS – BRIGA DE VIZINHOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. O art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, promove a distribuição do ônus da prova, estatuindo que ele caberá ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.
Existindo ofensas recíprocas e troca de acusações por ambas as partes, a condenação em danos morais não prospera, conforme pacificado pela jurisprudência pátria.
3. Apoiar uma ou outra atitude teria o significado de alimentar sentimentos menores de pessoas que poderiam ter solucionado suas pendências civilizadamente, em nível elevado. Hipótese em que reconhecer a configuração de situação a propiciar indenização por dano moral seria o mesmo que premiar conduta censurável. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 038150012581, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017).

(3). Nesse sentido, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as testemunhas ouvidas nestes autos afirmam que ambas as partes proferiram palavras insultuosas contra o outro, evidenciando, portanto, que ambas as partes suportaram constrangimentos e transtornos em razão dos desentendimentos.

(4). Por fim, nota-se que o Recorrente relata o proferimento de palavras de baixo calão genéricas, ditas por ambas as partes em momento de exaltação de ânimos, inexistindo imputação de conduta desabonadora específica tanto ao Recorrente quanto à sua esposa, pelo que comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que os fatos ora narrados não ultrapassam o mero dissabor, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)